Tribunal: TJDFT
Processo: 0024723-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024723-24.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NELSON BARREIRA BORGES, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inicialmente, observo a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 21865558. Oportunamente, para análises futuras, registro que este precatório está listado sob o número 11 na referida escritura pública. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 21865556), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) NELSON BARREIRA BORGES, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52conferindo poderes ao advogado peticionante; c)juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. d) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; e) juntar declaração de que o CNPJ00.057.240/0036-52é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; f) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; g) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal CNPJ 00.057.240/0036-52; e h) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto